Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-60.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CDC. PRELIMINAR. REJEITADA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EM EXCESSO. NÃO CONFIGURADA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DA EMPRESA DE ENERGIA. CÁLCULO PARA RECUPERAÇÃO DAS RECEITAS. MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidos na inicial ou na réplica não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.
2. A controvérsia cinge-se em aferir o cabimento da cobrança de faturas de energia referente à unidade consumidora pertencente ao apelante.
3. Tem-se que os atos administrativos e informações fornecidos pela empresa de serviços de energia elétrica são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, podendo ser afastados mediante prova inequívoca em sentido contrário. Precedentes desta Corte.
4. Considerando que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC, e a apelada conta com presunção de veracidade de seus atos e informações, tem-se como cabível a cobrança das faturas.
5. Tendo em vista a média dos três maiores consumos no ano anterior à irregularidade na medição de energia, de acordo com a legislação e em observância ao histórico de consumo da unidade, constata-se a regularidade dos cálculos de cobrança efetuados pela empresa de energia.
6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.